Tribunal: TJMT
Processo: 0000917-28.2016.8.11.0082
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-23
Data de publicação: 2021-10-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000917-28.2016.8.11.0082 – COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: CASTRO & CARVALHO LTDA
Vistos etc.
Dê-se vistas à Procuradoria Geral de Justiça.
Após, conclusos.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora